Tribunal: STF
Processo: HC 237282
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Ré tecnicamente primária. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar deferida.
 1.	A prisão preventiva de uma jovem com 22 anos de idade, tecnicamente primária e sem antecedentes, pelo tráfico de quantidade não relevante de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	Demonstração de plausibilidade do direito e urgência da decisão.
 3.	Pedido de liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 883.968, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

2.	Extrai-se dos autos que a paciente, presa em flagrante e com a prisão convertida em preventiva, está sendo processada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (390 frascos de lança-perfume).

3.	Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 883.968). O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC. 

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “não se encontram presentes os requisitos exigidos para imposição da medida cautelar extrema e, ainda, se verifica hipótese de manifesta ilegalidade”, tendo em vista que consta da decisão do juízo singular o argumento de que “a pretendida liberdade provisória não deve ser concedida, na medida em que a norma do artigo 44, da Lei n. 11.343/1006 (sic), expressamente veda a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes”, fundamento reputado inconstitucional pelos Tribunais Superiores. 

5.	Decido.

6.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.

7.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

9.	A prisão preventiva de uma jovem, tecnicamente primária e sem antecedentes, com 22 anos de idade, pelo tráfico de 390 frascos de lança-perfume, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.

10.	Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

11.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando à paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se.

Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 23 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente